Tribunal: TJSP
Processo: 4003132-80.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VRG - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO PERICIAL E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - DECISÃO QUE DESAFIAVA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO".

"Constitui erro

Ementa:
"ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VRG - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO PERICIAL E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - DECISÃO QUE DESAFIAVA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO".

"Constitui erro grosseiro a interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, contra decisão que não pôs fim ao cumprimento de sentença".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000102166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4003132-80.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PRISCILA BERNARDI DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 4003132-80.2013.8.26.0506
LDN
APELANTE: PRISCILA BERNARDI DE CARVALHO
APELADO: ITAÚ SEGUROS S/A.
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO
GRAU:
FRANCISCO
CAMARA
MARQUES PEREIRA.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
EMENTA:
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL
-
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VRG - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O
CÁLCULO PERICIAL E DETERMINOU O
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO
-
VIA
PROCESSUAL
INADEQUADA
-
DECISÃO
QUE
DESAFIAVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO”.
“Constitui
erro
grosseiro
a
interposição de apelação, em vez de
agravo de instrumento, contra decisão
que não pôs fim ao cumprimento de
sentença”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 4003132-80.2013.8.26.0506
LDN
V O T O No 32.211
Apelação
interposta
contra
a
decisão de fls. 209/211 que, em ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de VRG, fundada em contrato de
arrendamento mercantil, em fase de cumprimento de sentença,
homologou os cálculos elaborados pela perita judicial,
consolidando o débito no valor de R$ 2.310,32, determinando,
também, o prosseguimento da execução.
Inconformada, apela a exequente
insistindo na reforma com apoio nas razões articuladas às fls.
224/230.
Houve resposta. Isento de preparo
em face da gratuidade processual.
É o relatório.
Tenho para mim que a apelação
não comporta conhecimento.
O artigo 1.009 do Código de
Processo Civil dispõe que "da sentença cabe apelação" e
sentença, como define de forma não menos clara o art. 203, §
1o, do mesmo estatuto, "é o pronunciamento por meio do qual o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 4003132-80.2013.8.26.0506
LDN
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução" (grifo nosso).
No caso, o MM. Juiz a quo
homologou os cálculos apresentados pela perita judicial,
determinando,
ao
mesmo
tempo,
que
a
exequente
apresentasse o demonstrativo atualizado do débito, intimando-
se, posteriormente, o executado para pagamento da dívida.
Vale dizer, não houve, na hipótese,
a extinção do cumprimento de sentença, sendo cabível contra
essa decisão agravo de instrumento, a teor do disposto no art.
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verbis:
“Também
caberá
agravo
de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo
de inventário”.
Destaco, a propósito, precedentes
da lavra deste E. Tribunal, verbis:
“Acidente
de
trânsito
-
Ação

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 4003132-80.2013.8.26.0506
LDN
indenizatória - Fase de liquidação de
sentença - O recurso cabível contra
decisão que homologa cálculo de
liquidação e não põe fim ao processo é
o agravo de instrumento - Caso em que
a interposição de apelo constitui erro
grosseiro, que impede a aplicação do
princípio da fungibilidade - Recurso
não
conhecido”
(Apelação
n.o
0009741-77.2016.8.26.0269; 29a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Silvia Rocha;
j. 14/01/2020).
“Apelação. Liquidação de sentença.
Decisão que homologa laudo pericial e
torna
líquida
a
sentença.
Inconformismo da executada. Decisão
que não pôs fim a fase de conhecimento ou extinguiu a execução. Natureza de decisão
interlocutória, não sentença. Recurso
cabível é o agravo de instrumento. Erro
grosseiro. Precedentes. Recurso não
conhecido”
(Apelação
n.o
0007387-38.2015.8.26.0100; 9a Câmara
de
Direito
Privado;
Rel.
Des.
Piva
Rodrigues; j. 05/11/2019).
Também não cabe cogitar da
aplicação do princípio da fungibilidade pois, in casu, inexiste

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 4003132-80.2013.8.26.0506
LDN
dúvida no ordenamento processual sobre o recurso cabível;
pelo contrário, a lei é absolutamente clara (art. 1.015, parágrafo
único, do CPC), incorrendo a parte em erro grosseiro ao
interpor recurso inadequado, verbis:
“(...)
1.
A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível
conhecer a apelação interposta com
fundamento
no
princípio
da
fungibilidade recursal, tendo em vista a
existência de erro grosseiro” 2. Agravo
interno não provido. (AgInt. no AREsp.
n.o 1.380.373/SC, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, 3a Turma, j. 20/05/2019 grifo
nosso)
“(...) 2. A jurisprudência do STJ é
uníssona ao afirmar que a decisão que
resolve Impugnação ao Cumprimento
de Sentença e extingue a execução
deve ser atacada através de Apelação,
enquanto aquela que julga o mesmo
incidente, mas sem extinguir a fase
executiva, por meio de Agravo de
Instrumento.
É
firme,
também,
o
entendimento de que, em ambas as

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 4003132-80.2013.8.26.0506
LDN
hipóteses, não se emprega o princípio
da fungibilidade recursal. 3. Recurso
Especial parcialmente provido” (REsp.
n.o 1.804.906/SP, 2a Turma; Rel. Ministro
Herman Benjamin, j. 16/05/2019).
Ante o exposto, em face de sua
manifesta inadmissibilidade, não conheço da apelação.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica